Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738377-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A EMBARGADO: LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, contra decisão de ID 31212679, que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 31212679) proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0737934-44.2021.8.07.0001), em que contende com LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA MARTINS. Em suas razões o embargante alega contradição na decisão. Afirma que a decisão apresenta inúmeros argumentos para justificar o deferimento da medida, no entanto, ao final, conclui pelo indeferimento da liminar pleiteada, de forma totalmente contraditória, uma vez que se verifica uma contradição interna no pronunciamento, entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e a sua conclusão. Aduz que na linha do tempo processual, a decisão embargada consta com a indicação de deferimento da medida (ID 32140834). Sem contrarrazões (ID 33693657). A Procuradoria de Justiça de manifestou pela não intervenção no feito (ID 33779161). É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). Em que pesem as alegações do embargante, tais argumentos não merecem prosperar. Embora o decisum proferido tenha analisado juridicamente o pedido, ele foi claro ao afirmar que “a concessão de liminar, exige uma maior plausibilidade do direito”. A decisão asseverou, ainda, que é necessário para o deferimento da liminar a “demonstração, logo no início da lide, de perigo na demora da prestação jurisdicional, o que poderia acarretar dano irreparável, inexiste no caso”. Ademais, a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência contra o réu, devendo-se aguardar o retorno das diligências para, somente depois, analisar o pedido de extensão das medidas restritivas aos provedores de aplicação, conexão e pagamento pleiteados, desde que devidamente demonstrado o perigo na demora, conforme decisão embargada. Por fim, ressalte-se que a própria decisão recorrida já faz a seguinte ressalva: “sem prejuízo da ulterior apreciação desta pretensão, acaso inadimplida a obrigação cominatória doravante imposta ao réu”. Vê-se, portanto, que, no caso em análise, não há omissão, contradição nem obscuridade alguma. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado com baixa na distribuição. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator